Tribunal: TJMT
Processo: 1011951-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011951-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEONICE COSTA BESERRA - CPF: 037.130.693-01 (AGRAVANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - REGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DA DEFESA PARA CONSIDERAR COMO MARCO A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NÃO ALTERA A DATA-BASE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - PARECER DA PGJ INTEGRADO - SÚMULA 441 DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT -

RECURSO PROVIDO.

Eventuais
“faltas disciplinares cometidas pelo (a) reeducando (a), e reconhecidas pelo juiz do executivo, não tem o condão de alterar a data base para o livramento condicional, mesmo em regime fechado”,
conforme Súmula 441 do STJ, segundo a qual a
“falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
(PGJ, Parecer no 008474-001/2022).

“
Embora o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompa o lapso temporal aquisitivo do livramento condicional, conforme previsto na Súmula n. 441 do STJ, a penalidade pode impedir a concessão do benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo, com amparo no art. 83, III, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC no 739.618/SP)

“Conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), a prática de falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do referido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do que dispõe o art. 83, III, do Código Penal, e que deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 1937166/DF).”
(TJMT, AGEXPE NU 1012096-18.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011951-25.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
NORTELÂNDIA

AGRAVANTE(S):

CLEONICE COSTA BESERRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por CLEONICE COSTA BESERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos da execução penal (NU 0000153-64.2017.8.11.0031),
que fixou como marco para obtenção do livramento condicional a data da regressão para o regime fechado, decorrente de condenação
por tráfico de drogas e associação para o tráfico
a 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto
– art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei no 11.343/2006
-
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

CLEONICE COSTA BESERRA sustenta que a regressão de regime pelo cometimento de falta grave não altera a data-base para concessão de livramento condicional.

Pede o provimento para restabelecer a
“data-base para livramento condicional o dia 31/03/2016 e, consequentemente, alterar da data do livramento condicional para o dia 06/05/2022”
(ID 132178195).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NORTELÂNDIA pugna pelo desprovimento (ID

132194152).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

132194153).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução Penal - cumprimento de pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão - atualmente em regime fechado - condenação pelo crime tipificado pelo artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas na forma de associação) - agravante requer a reforma da decisão para que seja alterada a data base do livramento condicional afastando-se a data ora implementada no atestado de pena relativa a decisão que reconheceu a falta grave e promoveu a regressão de regime - com razão a recorrente - impossibilidade de alteração da data base para livramento condicional após cometimento de falta disciplinar/grave pelo apenado por ausência de previsão legal - não interrupção do prazo do livramento condicional - Súmula 441 do STJ - precedentes judiciais - necessidade de reforma da decisão para considerar a data da primeira prisão - Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID

137432687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.3.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]
Ao seq. 191.1, a defesa técnica alega que a data-base para o livramento condicional constante no atestado de pena está equivocada, uma vez que foi considerado o dia 10/05/2021, data na qual a reeducanda foi regredida de regime, em razão do cometimento de falta grave. Argumenta também que a data a ser considerada para o benesse deveria ser 31/03/2016.

Instado à manifestação, o Parquet pugnou pelo indeferimento do mencionado pedido da defesa, alegando que: ‘Analisando o aludido cálculo tenho que não merece ser retificado. [...] Não obstante a existência de jurisprudência de alguns Tribunais, no sentido de que o cometimento de falta grave não altera a data-base do livramento condicional, evidentemente que este não se aplica quando a falta grave ensejar a regressão para o regime fechado, pois corre-se o risco da situação absurda da reeducanda atingir o requisito temporal para o livramento condicional antes da progressão para o regime semiaberto como se pretende no caso concreto.’

1) Pelo exposto, em consonância à manifestação ministerial, ao tempo em que INDEFERIDO o pedido contido ao seq. 191.1, mantenho incólume o cálculo de pena já homologado, a fim de que a data-base para a obtenção do livramento condicional continue fixada na data da regressão definitiva de regime, qual seja, 10/05/2021, sob pena de afetações aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. E, via de consequência, INTIME-SE a defesa, bem como, CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público do ora deliberado

[...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal estabeleceu o
marco inicial para fins de livramento condicional a data da regressão de regime [10.5.2021]

No caso, adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]
Consta que a agravante foi presa em flagrante delito no dia 31/03/2016, marco temporal originalmente utilizado para fins de livramento condicional. Posteriormente foi concedida progressão para o regime semiaberto, e na sequência a readequação com uso de tornozeleira eletrônica. Todavia, foi determinada a regressão cautelar do regime por descumprimento de condições de uso da tornozeleira eletrônica, efetivando-se sua prisão em 10/05/2021, e a regressão definitiva ao regime fechado.

À vista disso, o atestado de pena jungido ao executivo apresentou nova data base para livramento condicional, desta feita, correspondendo ao dia 10/05/2021, e bem assim, prorrogando o tempo para alcance do respectivo benefício para 24/01/2026.

Ocorre que é entendimento pacífico na jurisprudência, inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que eventuais faltas disciplinares cometidas pelo (a) reeducando (a), e reconhecidas pelo juiz do executivo, não tem o condão de alterar a data base para o livramento condicional, mesmo em regime fechado, podendo servir, de outro lado, para avaliar os requisitos subjetivos previstos no artigo 83, inciso III, do Código Penal (comportamento satisfatório do apenado), e a partir daí, deliberar pelo deferimento ou não do benefício.

Assim, não prospera o argumento apresentado pelo agravado, e aderido pelo juiz do executivo, de que a benesse ‘(...) não se aplica quando a falta grave ensejar a regressão para o regime fechado, pois corre-se o risco da situação ilógica da Agravante/apenada atingir o requisito temporal para o livramento condicional antes da progressão para o regime semiaberto’, uma vez que:

1 – o livramento condicional e a progressão de regime não se confundem. O primeiro não se trata de regime prisional, e sim, antecipação de liberdade, razão pela qual, a regra da data base será o início do cumprimento da pena: [...] Enquanto o segundo pode ter a contagem temporal interrompida por diversos motivos (faltas disciplinares, nova condenação, etc.), sendo cabível, então, a depender do caso, o alcance do requisito objetivo do livramento condicional antes da progressão de regime.

2 – as contagens dos marcos temporais para o livramento condicional e para a progressão de regime são distintas e independentes, contudo, como dito acima, é possível que o juiz indefira a concessão do livramento condicional na hipótese de cometimento de falta grave por parte do apenado, por descumprimento dos requisitos subjetivos elencados no artigo 83, III do CP, mas não é permitido que promova a alteração da data-base do livramento condicional por falta de expressa previsão legal.

Nesses termos foi editada a Súmula 441 do STJ dispondo que ‘A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.’ [...]

Portanto, cabível a alteração da data base do livramento condicional como pretendido pela defesa para considerar a data da primeira prisão, devendo ser reformada a decisão agravada.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - PGJ, Parecer no 008474-001/2022 - ID

137432687)

Destacam-se, ainda, os seguintes julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“
2. Embora o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompa o lapso temporal aquisitivo do livramento condicional, conforme previsto na Súmula n. 441 do STJ, a penalidade pode impedir a concessão do benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo, com amparo no art. 83, III, do Código Penal. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC no 739.618/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 24.6.2022)

“Conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), a prática de falta disciplinar de natureza grave impede a concessão do referido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do que dispõe o art. 83, III, do Código Penal, e que deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no REsp 1937166/DF).”
(TJMT, AGEXPE NU 1012096-18.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1o.10.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para

determinar a elaboração de novo cálculo de penas, considerando como marco para livramento condicional a data da primeira prisão da agravante, ocorrida em 31.3.2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022